Tribunal: STF
Processo: Rcl 69005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TV Ômega Ltda. (Rede TV!) contra sentença do Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG e contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010651-92.2018.5.03.0021), as quais teriam violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADI’s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “As decisões reclamadas são oriundas da Reclamação Trabalhista 10651-92.2018.5.03.0021, da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, proposta por Rodrigo de Melo Barreto em desfavor da ora Reclamante (Doc. anexo).



    Depois de atuar através de empresa legalmente constituída, no período de 04/04/2003 a 30/11/2008, sem qualquer insurgência ou intercorrência, nos termos dos contratos de prestação de serviços destacados abaixo, Rodrigo de Melo Barreto ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício.



    [...]



    O vínculo empregatício foi reconhecido em primeiro grau, nos seguintes termos:



    [...]



    O TRT da 3ª Região manteve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes (Doc. anexo):



    [...]



    Atualmente, o feito aguarda o julgamento de Agravo de Instrumento de Recurso de Revista, no C. TST, interposto pela Reclamante, conforme comprovante ora apresentado (Doc. Anexo).



    [...]



    Consoante firme e atual jurisprudência, o C. STF tem entendido ser lícita a terceirização pela chamada ‘pejotização’ de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, para prestar serviços na atividade-fim da contratante.



    [...]



    Nesse cenário, não resta dúvida de que as decisões do C. TST, que confirmaram o vínculo empregatício de uma prestadora de serviços, invalidando os regulares contratos de natureza civil celebrados, afrontaram o entendimento deste C. STF, proferido nos diversos precedentes citados, e contrariaram os resultados produzidos no RE 958.252 (Min. LUIZ FUX), na ADPF 324 (Min. ROBERTO BARROSO), bem como as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES), sendo de rigor, data maxima venia, o restabelecimento da autoridade das decisões desta CORTE quanto ao ponto.”



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida a presente Reclamação Constitucional, consoante artigos 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal, e artigo 988, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, e julgada procedente, cassando as decisões reclamadas, em consonância com o entendimento proferido por este C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF – 324 Min. ROBERTO BARROSO), acórdão proferido em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (RE 958.252 – Min. LUIZ FUX – tema 725 da tabela de repercussão geral) e, ainda, as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; bem como da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    A autoridade reclamada manteve a sentença de procedência da reclamatória, em que se reconheceu a existência de vínculo empregatício, desconsiderando o contrato de representação comercial firmado entre as partes, ao fundamento de que estavam presentes os requisitos para o reconhecimento da relação de emprego. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0010651-92.2018.5.03.0021, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente